Tribunal: STF
Processo: AI 315030
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE
NÃO TERIA APRECIADO ALEGAÇÕES DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E ÀS SÚMULAS 83 E 343/STF E 134/TFR.
               Balda que não se verificou por tratar-se de questões
 preclusas,
uma vez que não conhecidos, por intempestivos, os primeiros embargos.

               Aplicação    da   multa   prevista   no   art. 538, par
ágrafo
único, do CPC, em face do caráter meramente protelatório dos embargos.

               Embargos rejeitados.